Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-08.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"Oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862".